Tribunal: STF
Processo: HC 249389
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade em concreto do crime. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Rodrigues Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 933.173/CE (evento 16).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada e foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (feminicídio), previsto no art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal (eventos 6 e 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a superação do teor da súmula 691/STF. Alega falta de fundamentação idônea para a manutenção da constrição cautelar, porquanto pautada na gravidade em abstrato do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Assevera que os requisitos autorizadores da constrição cautelar não mais subsistem e defende a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 16): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi empregado: a vítima foi abordada pelo acusado em local público, em plena vista de todos que frequentavam (acompanhavam um campeonato de futebol), e sofreu ao menos quatro lesões na região dorsal e torácica. A vítima foi agredida ao tentar intervir em defesa de sua filha, que antes também havia sido agredida pelo réu, momento em que foi surpreendida com golpes de faca em suas costas, na região lombar e na perna, contexto fático que releva a elevada periculosidade do paciente. Julgados do STJ. 



    4. Estando justificada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Julgados do STJ. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    No caso, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau assentou que (evento 8):



     “No que diz respeito à necessidade de prisão, conforme descrito na denúncia, no dia do incidente, a vítima estava acompanhada de sua filha assistindo a um torneio de futebol, quando foi abordada pelo acusado e sua companheira. Esta última acusou a filha da vítima de uma suposta traição. Durante a discussão, o réu começou a agredir fisicamente a filha da vítima, chamada Victória. Quando a vítima tentou intervir em defesa de sua filha, o réu também a agrediu, desferindo golpes de faca em suas costas, na região lombar e na perna. 



    O modus operandi em que se desenvolveu a ação demonstra a periculosidade do denunciado, pois supostamente agiu em local público, em plena vista de todos que frequentavam o local, sem qualquer preocupação com a presença de testemunhas, demonstrando total desdém com as consequências de suas ações. 



    Neste contexto, tais circunstâncias são suficientes para fundamentar o decreto constritivo.



    (...)



    Logo, os fatos e circunstâncias concretamente verificados nos autos apontam para a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado”. 



    O Tribunal local manteve a segregação cautelar, tendo em vista que (evento 12):



    “Em análise às decisões, verifico que o decreto prisional está fundamentado em elementos vinculados à realidade, tendo a autoridade impetrada feito referência às circunstâncias fáticas justificadoras, notadamente à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e tudo com base nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Consta nos autos originários, notadamente em conformidade com o inquérito policial nº 404 – 64/2023, "que LEANDRO RODRIGUES FERREIRA desferiu em face da vítima Luciene Araújo de Souza 04 golpes de arma branca (faca) durante torneio de futebol em local público". Tal relato, pode ser extraído, de forma harmônica, em outras palavras, dos depoimentos de todas as testemunhas abaixo relacionadas (...)



    No que se refere ao fumus commissi delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, verifica-se que a autoridade dita coatora apontou na decisão que decretou a custódia cautelar a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, com alicerce nos elementos colhidos pela autoridade policial durante as investigações, em especial cito exame de corpo e delito (fl. 36); registro do prontuário médico de atendimento da vítima (fls. 44/49); laudo pericial (fls. 51/55) e no depoimento da testemunhas acostados aos autos conforme mencionado acima. 



    Nesta ordem de ideias, imperioso destacar a desnecessidade de prova manifesta e inequívoca quanto à autoria no momento da decretação da prisão cautelar, bastando existirem indícios suficientes, os quais restaram claramente demonstrados no caso em comento, conforme acima explanado.



    (...)



    Prosseguindo, acerca do periculum libertatis, enquanto perigo decorrente do estado de liberdade do paciente, a partir de uma leitura minuciosa dos documentos apresentados nos autos, constatei que a autoridade apontada como coatora evidenciou a necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública, ante o a gravidade concreta do delito.



    A gravidade concreta do delito atribuída ao paciente é evidente, dado o modus operandi supostamente utilizado, vez que a tentativa de homicídio foi perpetrada por meio de golpes de faca nas costas, na região lombar e na perna da vítima (consoante laudo pericial de fls. 51/55) em local público, durante torneio de futebol. Ademais, a vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente que, repita-se, desferiu contra ela quatro golpes de arma branca. 



    De mais a mais, verifica-se que a pena privativa de liberdade máxima cominada ao referido delito é superior a 04 (quatro) anos, estando configurado, portanto, o requisito objetivo necessário para a imposição da medida cautelar extrema, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP. 



    Mostram-se, pois, extremamente frágeis os argumentos defensivos, pois a decisão vergastada, ao decretar a prisão preventiva do paciente, fundamentou-se na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva do agente, reportando aos indícios e fatos concretos carreados aos autos apto a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis do paciente.



    (...)



    Diante de tais circunstâncias, conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública, sendo, portanto, inviável a substituição da prisão preventiva decretada por qualquer outra medida cautelar. 



    Outrossim, consoante entendimento pacificado na jurisprudência pátria, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, quando presentes outros motivos que justificam a restrição cautelar do paciente, como se verifica no caso em apreço.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do paciente, à consideração de que (evento 16):



    “No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi empregado: a vítima foi abordada pelo acusado em local público, em plena vista de todos que frequentavam (acompanhavam um campeonato de futebol), e sofreu ao menos quatro lesões na região dorsal e torácica. 



    A agressão ocorreu ao tentar intervir em defesa de sua filha, que antes havia sido agredida pelo réu, momento em que foi surpreendida com golpes de faca em suas costas, na região lombar e na perna, contexto fático que releva a elevada periculosidade do paciente.



    A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, gerado pela permanência da liberdade.” (destaquei)



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Por fim, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente